Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709062-65.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA CONDE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44498414) apresentada por SÔNIA CONDE DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 44498389) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de conhecimento ajuizada pela peticionante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pleitos autorais. Em suas razões, a recorrente aduz preliminar de cassação de sentença, ao argumento de não ter sido apreciado o mérito da demanda nos limites da causa de pedir, por ter deixado de enfrentar a alegação concernente à supressão do contraditório e da ampla defesa no ato administrativo impugnado e, por fim, por ter havido cerceamento de defesa. No mérito, pretende a alteração do valor da causa, por entender que este deve ser atrelado à obrigação imputada à Administração Pública e não o valor considerado para fins de IPTU. Sustenta que seu parceiro agrícola recebeu intimação da Administração Pública fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para realizar ajustes fundiários e apresentar novo Plano de Utilização. Destaca que, como a regularização estava na fase final (assinatura de contrato), a decisão administrativa se mostra eivada de vícios, pois contraria os pareceres técnicos constantes dos autos administrativos. Pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade dos atos praticados pelo réu no procedimento administrativo. O Distrito Federal apresenta contrarrazões (ID 44498423), postulando o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não provimento da apelação (ID 46961542). Na petição de ID 47442039, a recorrente busca o deferimento do pedido liminar para obstar os efeitos da sentença recorrida, de modo a continuar a exercer os direitos compatíveis com a regularização até o julgamento de mérito do presente recurso. A decisão de ID 47518136 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inconformada, a autora interpõe agravo interno (ID 48615942) buscando a desconstituição de ato administrativo viciado, pois, segundo defende, o agravado impediu o contraditório e a ampla defesa nos autos administrativos. Requer a reforma da decisão para que lhe seja assegurado continuar “exercendo os direitos compatíveis com a regularização até o julgamento de mérito do presente agravo”. Intimado, o agravado, em razões de contrariedade, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 52815645). É o relato do essencial. Decido. É consabido que da sentença cabe apelação (art. 1.009, caput, do CPC). Não obstante, constato que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Nele, subsistem questões que impedem seu conhecimento. O recurso foi protocolado a destempo, ou seja, fora do prazo final. A sentença contra a qual se recorre foi disponibilizada em 16/5/2022, conforme se afere na certidão de ID 44498392. Foram opostos embargos de declaração (ID 44498394), os quais foram rejeitados (ID 44498407). Referido ato judicial foi disponibilizado em 28/7/2022, consoante se vê do ID 44498409. Novos declaratórios opostos pela autora em 11/8/2022 (ID 44498411), os quais não foram conhecidos (ID 44498417). A requerente apresentou apelação em 30/8/2022 (ID 44498414), mesmo antes da apreciação dos aclaratórios de ID 44498411. Pois bem. Segundo o art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, os embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) 2. No caso dos autos, os embargos dos embargos de declaração não foram conhecidos em razão do princípio da unicidade recursal. 3. O efeito interruptivo dos embargos de declaração está condicionado ao conhecimento do recurso, o que não ocorreu. 4. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade dos apelos. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1863897, 07132189020218070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Embargos de Declaração. Interrupção do prazo para recurso. Os embargos de declaração não conhecidos em razão de intempestividade ou inadmissibilidade, não produzem efeito interruptivo do prazo recursal. 2 - Sentença. Embargos de declaração. Não conhecimento. Não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a sentença, por veicularem tese relativa a suposto erro de julgamento, ou seja, inadmissíveis por não se tratar de hipótese legal (art. 1.022 do CPC), não há interrupção do prazo recursal para interposição da apelação, da qual não se conhece por ter sido interposta após o termo final do prazo legal. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1839618, 07031719220238070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em decorrência do não conhecimento dos embargos declaratórios de ID 44498417, forçoso concluir que não houve interrupção do prazo para apelar da sentença de embargos de declaração disponibilizada em 28/7/2022 (ID 44498409). Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, iniciou-se em 1o/8/2022 e findou-se em 22/8/2022. A apelação foi interposta em 30/8/2022 (ID 44498414) e, portanto, a conclusão que exsurge é óbvia: o recurso é intempestivo e a pretensão recursal (mérito) não pode sequer ser enfrentada. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de ID 44498414, porque manifestamente intempestivo (art. 1.003, § 5o, do CPC, “a contrario sensu”). Prejudicado, portanto, o agravo interno de ID 48615942. Intimem-se. Após a preclusão, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador